Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 375). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.133.027/SP, paradigma do Tema 375, da lista de repetitivos;
II – Agravo interno não provido.